Tribunal: STM
Processo: 7000495-68.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000495-68.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALEXSANDRO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2020 a 28/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de 5
de dezembro de 2019, após o retorno de vista da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
maioria, deu provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para, com a
reforma da Sentença hostilizada, condenar o Civil ALEXSANDRO DA SILVA à pena
de 6 meses de detenção, como incurso no art. 302 do Código Penal Militar, nos
termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. O Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) conhecia e dava provimento ao Apelo
interposto pelo MPM para, reformando a Sentença recorrida, condenar o civil
ALEXSANDRO DA SILVA à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do
delito previsto no art. 302 do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o
direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, desde que aceitas as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a
da alínea "a", designando, desde já, o Juízo a quo para presidir a Audiência
Admonitória, com fundamento no art. 611 do CPPM. A Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, em seu voto-vista, acompanhada dos Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO conhecia e negava provimento ao Apelo
Ministerial, para manter na íntegra a Sentença vergastada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará voto vencido.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000495-68.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALEXSANDRO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/12/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na
forma do art. 78 do RISTM, pediu vista a Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, após o voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Relator), que dava provimento ao Apelo do MPM para, com a reforma da
Sentença hostilizada, condenar o Civil ALEXSANDRO DA SILVA à pena de 6 (seis)
meses de detenção, como incurso no art. 302 do Código Penal Militar, no que foi
acompanhado pelo Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor).
Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO aguardam o retorno de
vista.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/06/2020 18:07:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ab5a9302
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000495-68.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: ALEXSANDRO DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. INCONFORMISMO DO MPM. CRIME DE
INGRESSO CLANDESTINO. DELITO DELINEADO E PROVADO.
NÃO APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO. REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO.

Materialidade e autoria plenamente delineadas e provadas.

O Ingresso clandestino é delito de mera conduta ou, como
denominam alguns, de mera atividade, isso é, crime que se
contenta com a realização da ação ou da atividade proibida,
independentemente das consequências que venham ou possam vir
a ocorrer.

O dolo que se exige, na espécie, resume-se à consciência da
conduta e à vontade de realizá-la, ou seja, que saiba o agente que a
área militar não é de acesso público e, mesmo assim, adentre os
seus limites sem qualquer tipo de licença ou de autorização.

Não merece prosperar a alegação do Juízo a quo de que o crime de
Ingresso clandestino seria absorvido pelo delito de Furto, diante do
princípio da consunção.

Reforma da Sentença para condenar o Acusado como incurso no
artigo 302, caput, do Código Penal Militar.

Provimento do Apelo.

Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar para, com a reforma da Sentença hostilizada, condenar o Civil
ALEXSANDRO DA SILVA à pena de 6 meses de detenção, como incurso no art.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/06/2020 18:07:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ab5a9302
302 do Código Penal Militar.

Brasília, 28 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar,
inconformado com a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM, de 24/4/2019, que absolveu o Acusado ALEXSANDRO DA
SILVA, civil, do crime previsto no artigo 302 do Código Penal Militar ( Ingresso
clandestino).

Narra a Denúncia, in verbis:

"Consta do auto de prisão em flagrante que, por volta das 04h30,
do dia 13 de fevereiro de 2018, o denunciado foi preso em flagrante
delito por ter ingressado clandestinamente na Vila Naval,
localizada na cidade do Recife, Pernambuco, e subtraído de três
residências ocupadas por militares permissionários uma bomba
d'água, uma bicicleta, um par de tênis, um par de chinelos e
algumas ferramentas (faca pequena, chave de fenda e brocas), bens
avaliados em R$ 1.479,67 (mil, quatrocentos e setenta e nove reais
e sessenta e seis centavos) (fls.51/52, fls.56, fls.59 e fls.74/111).

Narram os autos que, antes das 04h30, do dia do fato, o
denunciado, ciente de que a Vila Naval se tratava de lugar sujeito à
administração militar, pulou o muro da Vila pela Rua Leonor Porto,
nas proximidades da maré, com a intenção de furtar quaisquer
objetos que pudesse trocar por drogas (fls.51/52).

No interior da Vila Naval, o denunciado pulou o muro de 04
(quatro) casas, sendo que numa delas subtraiu uma bomba d'água;
na segunda, uma bicicleta, um par de tênis e um par de chinelos e,
por fim, na terceira, ferramentas, uma vez que não conseguiu
subtrair bem nenhum da última casa (fls.51/52).

No curso da empreitada criminosa, o denunciado foi visto na posse
dos objetos subtraídos pelo Aprendiz de Marinheiro CILAS DE
OLIVEIRA SANTOS que, por sua vez, deu ciência do fato delituoso
ao Aprendiz de Marinheiro ÍTALO CARDOSO DE OLIVEIRA
(fls.51/52).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/06/2020 18:07:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ab5a9302
O denunciado foi capturado quando tentava evadir-se pulando o
muro da Vila Naval, tendo sido preso em flagrante delito por
militares de serviço que o apresentaram ao 2° Sargento MARCOS
ANTÔNIO BEZERRA FILHO (fls.51/52).

Assim agindo, o denunciado praticou as condutas descritas,
respectivamente, no artigo 240, § 4° e § 6°, inciso II (mediante
escalada) e no artigo 302, ambos do Código Penal Militar." (Evento
1 do processo originário).

A Exordial encontra-se lastreada no Auto de Prisão em Flagrante-APF e
nos resultados das diligências que o seguiram (Evento 1, itens 1 a 18, do
processo de 2º grau).

A Denúncia foi inicialmente rejeitada sob a alegação de que não houve
prejuízo à Administração Militar e de que os bens furtados eram particulares.
Contra esta Decisão o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito
(Evento 1, item 21, do processo de 2º grau).

Em 13/9/2018, o Superior Tribunal Militar - ao apreciar recurso interposto
pelo MPM contra a Decisão a quo que não recebeu a Denúncia - decidiu
por recebê-la apenas quanto ao delito de Ingresso clandestino,
considerando, ademais, que o delito em tese de Furto seria de competência da
Justiça Estadual Comum (Evento 1, item 2, do processo originário).

O Acusado foi citado por edital (Eventos 25, 30 e 35 do processo originário).

As Testemunhas do Parquet foram inquiridas: MN CILAS DE OLIVEIRA
SANTOS, MN ITALO CARDOSO DE OLIVEIRA e 2° Sgt MARCOS ANTÔNIO
BEZERRA FILHO (Eventos 50 e 51 do processo originário).

As Testemunhas da Defesa foram inquiridas: 3º Sgt WELLINGTON ALVES
BEZERRA DE MELO e 2º Sgt ERITON ARAÚJO DE SOUZA (Eventos 50 e 51 do
processo originário).

Apesar de devidamente citado por edital, o Acusado não compareceu para ser
qualificado e interrogado. Como consequência, foi decretada a sua Revelia
(Evento 51).

Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, a Acusação e a
Defesa nada requereram (Eventos 56 e 59 do processo originário).

O MPM e a Defesa apresentaram as suas Alegações Escritas (Eventos 64
e 67 do processo originário).

Em 24/4/2019, foi realizado o Julgamento, com a prolação do Decisum nos
seguintes termos, ipsis litteris:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/06/2020 18:07:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ab5a9302

"Pelo exposto, este juízo julga improcedente a Denúncia para
absolver o réu ALEXSANDRO DA SILVA, já qualificado, do crime
previsto no artigo 302 do Código Penal Militar, com base no artigo
439, alínea 'b', do CPPM" (Evento 112 do processo originário).

Tempestivamente, o Parquet apelou da Sentença (Evento 119 do processo
originário).

Em suas Razões, o MPM alega que a Sentença absolutória, além de
reconhecer a autoria e a materialidade do fato punível, não fundamentou a
absolvição em nenhuma justificante ou exculpante. Sustenta que a Sentença
recorrida merece ser reformada, tendo em vista contrariar a jurisprudência e a
doutrina penal militar. Aponta, no caso sob análise, a distância da Decisão
absolutória em relação ao entendimento esposado unanimemente pelo Superior
Tribunal Militar a respeito da inexistência de concurso aparente de normas
entre o Ingresso clandestino e o Furto de bens particulares. Argumenta
que, no Ingresso clandestino, o que se protege é a segurança não apenas de
fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave ou hangar, mas de
todo e qualquer lugar sujeito à administração militar. Assevera que o legislador
penal militar teve o cuidado de não tipificar a conduta descrita no artigo 302 do
CPM como crime material (crime de resultado), mas como delito de mera
conduta (de mera atividade) e de perigo abstrato. Pondera que, uma vez
praticada a conduta descrita no artigo 302 do CPM, o crime de Ingresso
clandestino se consuma, na medida em que o tipo incriminador não condiciona
a consumação à produção de resultado naturalístico. Sustenta que o crime de
Ingresso clandestino nem tutela o patrimônio militar nem o patrimônio
privado, mas a ordem administrativa militar no que diz respeito ao aspecto da
segurança. Requer, afinal, a reforma da Sentença absolutória para que o
Apelado seja devidamente condenado pela prática do crime capitulado no
artigo 302 do Código Penal Militar (Evento 1, item 2).

Em suas Contrarrazões, a Defesa assevera que o juiz sentenciante, a partir
de uma atenta análise do processo judicial, considerou que não deveria ser
atribuída culpa ao Apelado. Argumenta que o crime de Ingresso
clandestino ocorreu tão somente com o objetivo de consumar o furto, pois o
sentenciado apenas adentrou na Vila Naval para poder subtrair os bens dos
particulares. Alega que o princípio da consunção não foi o único argumento
utilizado pelo juiz para absolver o Recorrido. Sustenta que não há indícios de
que a invasão à Vila Naval tenha causado danos à Marinha, ressaltando que há
implicitamente no tipo penal a exigência do animus de provocar prejuízo à
Administração Militar. Alega que o MPM foi incapaz de demonstrar o ânimo do
Recorrido em causar prejuízo à Administração Militar. Requer, ao fim, a
manutenção da Sentença absolutória (Evento 1, item 3).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/06/2020 18:07:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ab5a9302
Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Carlos Umberto Concesi, " manifesta-se
pelo c onhecimento e provimento do Apelo ministerial, reformando-se a
decisão vergastada a fim de se condenar o civil Alexsandro da Silva pela
prática do crime previsto no art. 302, do CPM" (Evento 7).

É o Relatório.

VOTO

Recorde-se que o Acusado foi denunciado pela prática do crime de Ingresso
clandestino, previsto no art. 302 do CPM, pois teria ingressado na Vila Naval,
localizada na cidade do Recife, Pernambuco, e subtraído bens de três
residências ocupadas por militares permissionários.

Na Decisão absolutória, o Magistrado a quo entendeu que o ingresso na área
militar se deu apenas como meio para obtenção do resultado desejado, qual seja
furto residencial. Argumentou, nesse fio, que, diante do princípio da consunção,
o crime de Ingresso clandestino foi absorvido pelo delito de Furto, que
sempre foi o intento do Denunciado.

Como é cediço, o Ingresso clandestino, tipificado no artigo 302 do CPM, é
delito de mera conduta ou, como denominam alguns, de mera atividade, isso é,
crime que se contenta com a realização da ação ou da atividade proibida,
independentemente das consequências que venham ou possam vir a ocorrer.
Ainda como é de conhecimento expandido, trata-se, ademais, de crime de
perigo, sendo, pois, a eventual ocorrência de um resultado naturalístico um
elemento destacado do tipo, embora possa vir a integrar outro em princípio de
maior gravidade.

In casu, a materialidade e a autoria encontram-se delineadas e provadas.

Nesse sentido inclinam-se a confissão do Acusado, na ocasião de sua prisão
em flagrante, bem como os depoimentos das testemunhas, em Juízo:

Acusado - ALEXSANDRO DA SILVA.

"Disse que faz uso de entorpecentes naquela área há mais de um
ano, que sabia que local se tratava de área militar, que pulou
o muro da Rua Dona Leonor Porto, que fica próximo à maré com a
intenção de furtar quaisquer objetos que pudesse trocar por
drogas. Disse que não possui cédula de identidade por ter
extraviado, possuindo apenas certidão de nascimento e CPF, que
não foram apresentados. Disse que foi preso duas vezes por furto.
Que foi capturado ao tentar fugir pulando o muro da Vila
Naval, ocasião na qual caiu e machucou o rosto. Disse que pulou o
muro de quatro casas e, numa delas, retirou uma bomba d'água, em

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/06/2020 18:07:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ab5a9302
outra, uma bicicleta, um par de tênis e um par de chinelos, em
outra, ferramentas (faca pequena, chave de fenda e brocas) e, na
última, não houve tempo de concluir a ação." (Evento 1 - item 3, fl.
7 do processo de 2º grau).

Testemunha - MN CILAS DE OLIVEIRA SANTOS.

"Disse que estava de serviço durante o carnaval na Vila da Naval
junto com o aluno ITALO CARDOSO DE OLIVEIRA, que ia pegar o
quarto de hora de 4 às 6 da manhã, que, por volta das 3h45, foram
render os companheiros e viram uma bicicleta jogada no chão perto
da calçada, que, na frente de uma das casas, estava o SGT
WELLINGTON, que este falou que, na varanda de sua casa, tinha
sumido um tênis que tinha sido colocado para secar, que o SGT
WELLINGTON chamou outros vizinhos dizendo que havia um
ladrão na vila, que o acusado apareceu na rua e saiu
correndo quando foi avistado, que os moradores se juntaram e
vasculharam a vila, que os moradores entraram em uma casa
abandonada em busca do acusado, que o acusado reapareceu
na rua ainda correndo, que pediu para o acusado se render,
que correu atrás do acusado e conseguiu prendê-lo, que os
moradores da vila ligaram para o Comando da Casa na Guarda, que
o Oficial de Dia chegou e identificou vários objetos em uma
mochila, a qual estava com o acusado, que não sabe como o réu
entrou na vila, que lembra que dentro da mochila tinha uma faca"
(Evento 50 do processo originário - vídeo).

Testemunha - MN ITALO CARDOSO DE OLIVEIRA.

"Disse que, no dia dos fatos, estava de serviço na Vila Naval dando
apoio de bicicleta junto com o MN CILAS DE OLIVEIRA SANTOS,
que eram 4 horas da manhã e tinha acabado de entrar de serviço,
que, ao passar por uma rua, viu um indivíduo na porta de uma casa
de short e sem camisa, que era o SGT WELLINGTON, que o SGT
WELLINGTON disse que sua bicicleta estava no chão, que o MN
CILAS seguiu o SGT WELLINGTON até o quintal e viram o réu, que
gritaram 'ladrão', que apareceram outros moradores, que o
acusado pulou os muros das casas enquanto era perseguido,
que o acusado se escondeu em uma casa vazia, que viu MN
CILAS correndo atrás do réu até conseguir pegá-lo, que os
moradores amarraram o acusado com uma corda, que o
comandante da guarda chegou e levou o acusado junto com a
Polícia Militar, que acharam uma mochila com uma bomba
d`água, um tênis e outros objetos, que o acusado confessou que a
mochila era dele no local dos fatos" (Evento 50 do processo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/06/2020 18:07:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ab5a9302
originário - vídeo).

Testemunha - 2° Sgt MARCOS ANTÔNIO BEZERRA FILHO.

"Disse que estava de serviço no dia dos fatos, que era uma terça-
feira de carnaval, que foi chamado pelo Marinheiro de Serviço em
razão de ter tido uma invasão na Vila Naval, que se dirigiu ao local,
que viu um grupo de pessoas em uma rua, que, quando chegou,
o acusado estava lá no meio dos moradores, que foi
informado de que o acusado tentou furtar algumas casas, que
ligou para o Oficial de Dia pedindo apoio, que este chamou a Polícia
Militar, que não falou com o réu no dia dos fatos, que tinha uma
bolsa com objetos no local, que viu uma bomba d`água, uma faca,
uma furadeira, um chinelo e uma bicicleta, que não sabe dizer se o
réu estava amarrado, que não sabe como o réu entrou na Vila
Militar, pois o muro é alto e tem concertina, que o acusado
estava calmo com a cabeça baixa, que levou o réu ao hospital para
fazer o exame de Corpo de Delito, que não falou nada com o réu
durante o caminho ao hospital, que a vila é muito extensa e
possui um muro que o separa da Escola de Aprendizes
Marinheiros, que os objetos apreendidos pertenciam aos
moradores da Vila" (Evento 50 do processo originário - vídeo).

Nessa esteira, o dolo que se exige, na espécie, resume-se à consciência da
conduta e à vontade de realizá-la, ou seja, que saiba o agente que a área militar
não é de acesso público e, mesmo assim, adentre os seus limites sem qualquer
tipo de licença ou autorização; e, por aí, concessa maxima venia dos que
pensam diferentemente, é absolutamente dispensável qualquer outro
ingrediente circunstancial, isto é, que o ingresso seja feito " às ocultas", com "
astúcia" ou outras sutilezas de qualquer ordem.

Por outro lado, não procede a alegação do Magistrado de que o Ingresso
clandestino é crime de natureza subsidiária, somente existindo se o fato não
constitui delito mais grave.

No ponto, o crime de Ingresso clandestino, apesar do que está disposto em
seu preceito secundário, não é subsidiário em relação ao crime de Furto
cometido pelo Acusado.

Como é cediço, no concurso aparente de normas, a subsidiariedade ocorre
quando a norma subsidiária viola de forma menos agressiva o mesmo bem
jurídico protegido pelo tipo incriminador de maior gravidade.

A propósito é a lição do sempre lembrado professor Guilherme de Souza Nucci,
a qual merece ser reproduzida, ipsis litteris:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/06/2020 18:07:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ab5a9302
"CRITÉRIO DA SUBSIDIARIEDADE (TIPO DE RESERVA)

Uma norma é considerada subsidiária em relação a outra, quando a
conduta nela prevista integra o tipo da principal (lex primaria
derogat subsidiariae), significando que a lei principal afasta a
aplicação de lei secundária. A justificativa é que a figura subsidiária
está inclusa na principal. Na lição de Nicás, a norma subsidiária
somente se aplica em caso de defeito da norma principal,
preferindo-se esta em detrimento daquela, devendo ter, por
questão de lógica, pena mais grave a do delito subsidiário, que é
residual" (Manual de Direito Penal, Ed Forense, Rio de Janeiro, 10º
ed, p. 166).

No caso sob análise, o bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador do
artigo 240 do Código Penal Militar (patrimônio) é completamente distinto do
constante no artigo 302 do mesmo diploma castrense (Administração Militar),
não havendo, assim, nenhuma relação de subsidiariedade entre os crimes.

Também não merece prosperar a alegação do Juízo a quo de que o crime de
Ingresso clandestino seria absorvido pelo delito de Furto, diante do
princípio da consunção.

In casu, o que ocorreu foi um crime militar, de competência da Justiça
Especializada Militar, independente do delito de Furto, de competência da
Justiça Comum; e, até por isso, não há que se considerar o crime de Ingresso
Clandestino absorvido pelo de Furto.

Nesse sentido, leiam-se os precedentes deste Superior Tribunal Militar
transcritos logo abaixo:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM.
PRELIMINARES DA DEFESA. ART. 538 DO CPPM.
IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO PELO MPM. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. PARIDADE DE ARMAS. REJEIÇÃO. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. DIVERGÊNCIA DE POSICIONAMENTO
ENTRE MEMBROS DO MPM. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL.
REJEIÇÃO. MÉRITO. TENTATIVA DE FURTO PARTICULAR. CRIME
COMUM. INGRESSO CLANDESTINO. CRIME MILITAR.
ABSORÇÃO. INOCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DO MÉRITO NA
INICIAL ACUSATÓRIA. IMPREVISÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. Como os Tribunais
Superiores e o Excelso Pretório sedimentaram o entendimento de
que o Ministério Público tem legitimidade para recorrer como parte
e como fiscal da lei no processo, não há que falar em ofensa ao
Princípio da Isonomia porque, na forma do art. 538 do CPPM, tanto
a acusação como o réu poderão opor embargos infringentes do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/06/2020 18:07:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ab5a9302
julgado e de nulidade, o que evidencia a consagrada paridade de
armas. Em homenagem ao Princípio da Independência Funcional,
inscrito no § 1º do art. 127 da Constituição Federal de 1988, o
posicionamento emitido por um dos membros do Ministério Público
não está vinculado ao do outro, podendo, desse modo, divergirem
entre si sobre as mesmas questões, desde que a discordância
ocorra em fases distintas do processo. O crime de ingresso
clandestino, que é notadamente uma infração penal de
subsidiariedade expressa, só seria absorvido pelo delito mais grave
de tentativa de furto se tivesse sido classificado, na Exordial
Acusatória, como um crime militar. A jurisprudência dos
Tribunais Superiores é firme quanto à inaplicabilidade do
princípio da consunção quando houver diversidade de bens
jurídicos, dos momentos consumativos e dos sujeitos
passivos. Esta Corte Castrense consolidou o entendimento
jurisprudencial de que o magistrado, ao examinar a inicial
acusatória, deve limitar-se à análise dos requisitos legais elencados
nos artigos 77 e 78 do CPPM, sem adentrar ao mérito. Eventuais
dúvidas quanto à intenção do agente e à materialidade delitiva, na
fase do recebimento da Denúncia, militam em favor da sociedade.
Preliminares Rejeitadas. Decisão unânime. Embargos Infringentes
do julgado e de nulidade acolhidos. Decisão majoritária". (
Embargos Infringentes nº 7000779-13.2018.7.00.0000,
Relator Ministro Dr. José Barroso Filho, julgados em
19/6/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA
DENUNCIA. DELITO, EM TESE, DE INGRESSO
CLANDESTINO E DE FURTO. CRIME DE COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO
CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA
CASSAR A DECISÃO RECORRIDA. O delito de furto tem como
objetividade jurídica primária a tutela da posse de coisa móvel e,
como secundária, a proteção da sua propriedade. Para que se
dimensione o alcance dessa objetividade jurídica, há que se ter em
conta que a posse ou a propriedade da res devem ser lícitas sob a
ótica penal. Não se discute que, como bem assentou a Decisão
hostilizada, a finalidade do Denunciado sempre foi a de entrar nas
residências particulares dos militares (PNR) e subtrair bens
móveis, pois buscava objetos que pudessem lhe garantir aquisição
de drogas, delito conhecido como furto à residência e previsto no
artigo 155 do Código Penal. Como corretamente deixou entrever a
mesma Decisão, não se trata de crime de competência da Justiça
Militar na espécie, e sim da Justiça Comum. Por outro lado, não
se encontra o crime de ingresso clandestino, no caso sub

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/06/2020 18:07:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ab5a9302
analise, absorvido pelo delito de furto. Na hipótese, o que
ocorreu foi um crime militar, de competência da Justiça
Especializada Militar, independente do delito de furto, de
competência da Justiça Comum; e, por pertencer à Justiça
diferente, não há que se considerar o crime de ingresso
clandestino absorvido pelo crime de furto. Decisão por
maioria." ( Recurso em Sentido Estrito nº 7000444-
91.2018.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex Luiz Carlos
Gomes Mattos, julgado em 13/9/2018).

Também nessa trilha de entendimento da quaestio caminha o Custos Legis,
conforme denota o seguinte fragmento do seu bem lançado Parecer, in verbis:

"Com efeito, a nosso viso, data maxima venia, os fundamentos
apresentados na r. sentença recorrida para a absolvição do acusado
destoam da pacífica jurisprudência dessa Augusta Corte Castrense
no tocante à incidência do princípio da consunção em casos como o
dos autos.

Na hipótese que ora se cogita, fica evidenciada a diversidade entre
os bens jurídicos violados pelo agente com suas condutas. Isto é, ao
penetrar furtivamente na Vila Naval e adentrar em algumas
residências, o acusado cometeu o crime de ingresso clandestino,
violando o bem jurídico 'segurança de local sujeito à administração
militar'. Por outro lado, ao subtrair coisas alheias móveis que
estavam nas residências invadidas, o acusado cometeu outro delito
- o de furto, atingindo o patrimônio de particulares, o que deixa
clara a violação de outro bem jurídico. Não há que se falar,
portanto, em princípio da consunção.

Nesse sentido, por oportuno, destacamos trecho do percuciente
voto do Eminente Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
prolatado no Recurso em Sentido Estrito mencionado alhures:

'No caso vertente, a suposta absorção não decorreria do
crime composto, porquanto não há na legislação penal tipo
incriminador que abranja o ingresso clandestino em
Organização Militar e, também, a subtração de bens
particulares.

Outrossim, não há que se falar em consunção pela aplicação
dos institutos do crime progressivo ou dos intitulados fatos
impuníveis, pois o Recorrido expressamente declarou quando
de sua prisão que 'sabia que o local se tratava de área
militar' (Evento 1, e-proc. 30-02.2018).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/06/2020 18:07:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ab5a9302
Nesse descortino, há elementos informativos que indicam
que o Recorrido tinha, desde o início dos atos executórios,
consciência de que atuava contra bens jurídicos distintos. É o
quanto basta para, nesse momento afeto à mera
admissibilidade da acusação, vislumbrara autonomia do dolo
em relação aos crimes dos arts. 240 e 302 do Código Penal
Militar.

Da mesma forma, também não reconheço no suposto
ingresso clandestino o enquadramento como 'fatos
impuníveis'.

Para contextualizar, trago à colação exemplo muito comum
na doutrina quanto à aplicação do princípio da consunção
relativamente aos crimes de violação do domicílio pelo de
furto. Sobre tal circunstância afirma Francisco de Assis
Toledo, in verbis:

'Há, na lei penal, tipos mais abrangentes e tipos mais
específicos que, por visarem a proteção de bens
jurídicos diferentes, não se situam numa perfeita
relação de gênero para espécie (especialidade) nem
se colocam numa posição de maior ou menor grau de
execução do crime. Um exemplo disso temos na
violação do domicílio (CP, art.150), que lesa a
liberdade da pessoa, e no furto (art. 155), lesivo ao
patrimônio.

Se, todavia, a violação da residência é o meio
empregado para a consumação do furto, a punição
deste último crime absorve a punibilidade do primeiro.
A norma mais ampla, mais abrangente, do furto, ao
incluir como um de seus elementos essenciais a
subtração, ou seja, o apossamento da coisa contra a
vontade do dono, abrange a hipótese de penetração
na residência, contra a vontade do dono, para o
apossamento da coisa. Essa norma mais ampla
consome, absorve a proteção parcial que a outra
menos abrangente objetiva.

Note-se que a violação do domicílio não é etapa ou
passagem necessária para furto, como ocorre com a
lesão corporal em relação ao homicídio, pelo que a
aplicação do princípio da subsidiariedade tácita seria
discutível, embora defensável. Mas, estando esse fato
prévio abrangido pela prática do crime mais grave,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/06/2020 18:07:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ab5a9302
numa relação de meio para fim, é por este consumido
ou absorvido.' (in Princípios Básicos de Direito Penal,
5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, pp.52-53) (Grifo
nosso).

Malgrado a situação tratada pela doutrina assemelhe-
se, em um primeiro olhar, ao caso dos autos, é
impossível se traçar um paralelo entre ambas, já que
na relação do furto de bens privados com o ingresso
clandestino não são comuns nem os bens jurídicos
tutelados nem os sujeitos passivos de tais infrações.

Com efeito, enquanto no crime de furto o que se
resguarda é o patrimônio privado, no ingresso
clandestino o Ofendido é a Administração Militar,
afetada mais especificamente em sua ordem e
regularidade. A jurisprudência dos Tribunais
Superiores, vale ressaltar, é farta no sentido de que a
diversidade de bens jurídicos; dos momentos
consumativos e, ainda, dos sujeitos passivos impedem
a aplicação do princípio da absorção.
(grifos no original)'

Ademais, o entendimento do douto julgador de 1º grau de que o
crime de ingresso clandestino restou absorvido pelo de furto, uma
vez que 'para consumar o crime de furto o acusado tinha que ter
adentado na Vila Naval a fim de concretizar o seu real interesse,
qual seja, o de furtar os pertences particulares dos moradores dos
PNR`s' não merece prosperar, data vênia. Com efeito, o crime
previsto no art. 302 do CPM é de mera conduta, consoante bem
exposto nas razões ministeriais, e o dolo exigido pelo referido tipo é
genérico, em nada se confundindo com a motivação ou finalidade
que tinha o agente.

Desse modo, fica evidenciada a existência de concurso material de
crimes (comum e militar), não havendo que se falar em absorção do
crime de ingresso clandestino pelo de furto.".

É o quantum satis para, com a reforma da Sentença absolutória, condenar o
Acusado Civil ALEXSANDRO DA SILVA como incurso no art. 302 do CPM.

Passa-se, em consequência, à fixação da pena a ser imposta ao Acusado.

O Acusado, apesar de possuir processos criminais não transitados em julgado,
é, tecnicamente, considerado primário e possuidor de bons antecedentes. As
demais circunstâncias judiciais - que são passíveis de avaliação à luz dos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/06/2020 18:07:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ab5a9302
dados disponíveis nos autos - não lhe são desfavoráveis. Nesses termos e
diante do que estabelece o preceito secundário do art. 302 do CPM, fixa-se a
pena-base em 6 (seis) meses de detenção, que é o mínimo legal previsto para a
espécie.

Não se vislumbra a presença de circunstâncias agravantes e atenuantes
genéricas, nem a existência de causas especiais de aumento ou diminuição da
pena.

Diante disso, torna-se a reprimenda em definitivo no quantum de 6 meses de
detenção.

Cabe destacar que o Acusado não preenche o requisito objetivo previsto no
inciso II do artigo 84 do CPM para a concessão do sursis. Confira-se:

"Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a
2 (dois) anos, pode ser suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos,
desde que:

I (...)

II - os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as
circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior,
autorizem a presunção de que não tornará a delinquir.".

No vértice, em que pese o Acusado, repita-se, tecnicamente, possuir bons
antecedentes, não há como presumir que não voltará a delinquir, tendo em vista
que responde a 6 (seis) processos criminais por Furto na Justiça do Estado de
Pernambuco.

Afinal, fixa-se o regime prisional inicialmente aberto para que o Acusado
cumpra a reprimenda que ora lhe é imposta, com fulcro no art 33, § 2°, alínea
"c", do Código Penal.

Posto isso.

Dou provimento ao Apelo do MPM para, com a reforma da Sentença
hostilizada, condenar o Civil ALEXSANDRO DA SILVA à pena de 6 meses de
detenção, como incurso no art. 302 do Código Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2020 00:15:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f87a02c0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000495-68.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei, acompanhando parcialmente a douta maioria, ao conhecer e dar provimento ao Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar para, reformando a Sentença recorrida, condenar o civil ALEXSANDRO DA SILVA à
pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do delito previsto no art. 302 do CPM, com o regime prisional
inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Trata-se de Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, inconformado com a Sentença do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que absolveu o civil ALEXSANDRO DA SILVA do delito
previsto no art. 302 do CPM (ingresso clandestino), com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM (evento 112 do
processo originário).
Inicialmente, em que pese meu entendimento quanto à aplicação subsidiária da regra prevista no art. 366 do
CPP, em se tratando de Acusado Revel - com a suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional,
anulando todos os atos processuais desde a citação por edital -, a arguição de preliminar de ofício nesse
sentido torna-se inviável no presente caso.
Observa-se nos autos que o Acusado, mesmo revel, foi processado, julgado e absolvido pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, em 24 de abril de 2019. Em outras situações em que o Réu
venha a ser condenado em Primeira Instância, qualquer nulidade a ser reconhecida pelo órgão julgador ad
quem poderia beneficiar o Sentenciado, o que não ocorre no presente caso. Com efeito, em se tratando de
absolvição, qualquer anulação promovida agora, em sede de Apelação, seria em total prejuízo ao Acusado, o
que não se admite no nosso ordenamento jurídico.
Por esse motivo, deixei de suscitar preliminar de nulidade.
Feito esse breve esclarecimento, passei a analisar o Recurso de Apelação.
O MPM, em suas Razões recursais, pleiteia a condenação do Acusado como incurso no delito previsto no art.
302 do CPM. Argumenta, para tanto, que o STM já exarou nestes autos seu entendimento acerca da
inexistência de concurso aparente de normas entre o ingresso clandestino e o furto de bens particulares.
Ressalta que, por se tratar de crime de mera conduta, é despicienda a motivação específica do agente ou a
ocorrência de danos, bastando a consciente realização do comportamento proibido. Ademais, afirma que não
há como haver consunção se não houve condenação pelo crime mais grave (furto), sob pena de se consagrar a
impunidade. No mesmo sentido, alega que, uma vez que o furto é crime comum e o ingresso clandestino é
crime militar, os bens jurídicos tutelados e os sujeitos passivos são diferentes e são julgados por órgãos
judiciários diversos. Por fim, sustenta a autonomia do dolo em relação a cada um dos dois delitos (evento 1 - 2-
RAZAPELA).
Consta nos autos que, em 13 de fevereiro de 2018, por volta das 4h30min, o civil ALEXSANDRO DA SILVA pulou
o muro da Vila Naval, localizada na cidade de Recife/PE, e subtraiu de três residências ocupadas por militares
uma bomba d'água, uma bicicleta, um par de tênis, um par de chinelos e algumas ferramentas (faca pequena,
chave de fenda e brocas). Após ser visto por militares, foi capturado quando tentava se evadir pulando o muro
da Vila Naval e preso em flagrante.
Ao ser ouvido em sede de APF, o Acusado confessou sua conduta (evento 1 do processo 30-02.2018.7.07.0007
- P_FLAGRANTE3, fl. 5). Da mesma forma, todas as cinco testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram a
supracitada dinâmica dos fatos (eventos 50, 51 e 53 do processo originário).
Tendo em vista que não houve o recebimento da Denúncia quanto ao crime de furto residencial (por se tratar
de crime não militar), a questão que se apresenta nos presentes autos cinge-se à ocorrência do delito militar
de ingresso clandestino, que está tipificado no art. 302 do CPM, in verbis:
"Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2020 00:15:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f87a02c0
em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem
regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia.
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave."
Trata-se de crime de mera conduta, sendo suficiente que o agente tenha consciência de que está ingressando
em área militar e de que o está fazendo mediante burla à vigilância ou mediante acesso proibido. Por essa
vertente, não há que se falar que a não ocorrência de dano à administração militar seja elemento suficiente
para excluir a tipicidade da conduta.
Com efeito, para a consumação do delito basta a entrada, pura e simples, em área sob a administração militar,
sem examinar quais os motivos determinantes do ato praticado pelo agente, não sendo exigida por parte deste
qualquer conduta agressiva.
No presente caso, como visto, o Réu ingressou na Vila Naval após pular um muro protegido por concertina. Não
obstante, o Juízo a quo absolveu o ora Apelado por entender que seu intento sempre foi o de adentrar nas
residências dos militares e subtrair bens móveis particulares, de modo que o ingresso clandestino consistiu
apenas no meio utilizado para a obtenção do resultado desejado, qual seja, o furto residencial.
Assim, considerando a ausência do dolo de ofender a Administração Militar e o caráter subsidiário do delito
previsto no art. 302 do CPM, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM aplicou o
Princípio da Consunção e, por conseguinte, concluiu que o crime de ingresso clandestino (crime-meio) foi
absorvido pelo delito de furto (crime-fim). Por esse motivo deixou de condenar o Acusado.
Observa-se, dessa forma, que a discussão que permeia o presente Apelo cinge-se à possibilidade, ou não, de o
crime militar de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) ser absorvido pelo crime de furto comum (art. 155 do
CP comum).
No entanto, é importante ressaltar que essa questão já foi discutida no presente feito. De fato, a rejeição da
Denúncia pelo Juízo de 1ª Instância se deu em razão do entendimento de que houve a consunção entre o crime
de ingresso clandestino e o crime de furto comum. Contra essa Decisão foi manejado pelo MPM o Recurso em
Sentido Estrito nº 7000444-91.2018.7.00.0000, em cujos autos esta Corte decidiu pelo recebimento da
Denúncia quanto ao delito de ingresso clandestino, por entender pela impossibilidade de esse
delito ser absorvido pelo crime de furto comum. Nesse sentido, confira-se a ementa do Acórdão então
prolatado:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENUNCIA. DELITO, EM TESE, DE
INGRESSO CLANDESTINO E DE FURTO. CRIME DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRINCÍPIO
DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA CASSAR A
DECISÃO RECORRIDA. O delito de furto tem como objetividade jurídica primária a tutela da
posse de coisa móvel e, como secundária, a proteção da sua propriedade. Para que se
dimensione o alcance dessa objetividade jurídica, há que se ter em conta que a posse ou a
propriedade da res devem ser lícitas sob a ótica penal. Não se discute que, como bem
assentou a Decisão hostilizada, a finalidade do Denunciado sempre foi a de entrar
nas residências particulares dos militares (PNR) e subtrair bens móveis, pois
buscava objetos que pudessem lhe garantir aquisição de drogas, delito conhecido
como furto à residência e previsto no artigo 155 do Código Penal. Como
corretamente deixou entrever a mesma Decisão, não se trata de crime de
competência da Justiça Militar na espécie, e sim da Justiça Comum. Por outro lado,
não SE encontra o crime de ingresso clandestino, no caso sub analise, absorvido
pelo delito de furto. Na hipótese, o que ocorreu foi um crime militar, de competência
da Justiça Especializada Militar, independente do delito de furto, de competência da
Justiça Comum; e, por pertencer à Justiça diferente, não há que se considerar o
crime de ingresso clandestino absorvido pelo crime de furto. Decisão por maioria."
(Recurso em Sentido Estrito nº 7000444-91.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 13/9/2018, Data de Publicação: 26/10/2018)
(Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2020 00:15:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f87a02c0
Portanto, tem-se que o Plenário do STM já decidiu, nos presentes autos, sobre a matéria posta a
apreciação neste Apelo.
Não se ignora que, naquela oportunidade, se estava a tratar meramente sobre o recebimento ou não da
Denúncia. Porém, isso não retira o caráter vinculativo daquela Decisão, tendo em vista que a questão que se
punha para apreciação era a mesma a ser analisada no Recurso de Apelação ora em tela, qual seja: a
possibilidade, ou não, de o crime do art. 302 do CPM ser absorvido.
De fato, cumpre observar que o entendimento acerca da impossibilidade da aplicação do Princípio da
Consunção foi o fator determinante para a Exordial ser recebida. Em outras palavras: só houve o recebimento
da Denúncia porque esta Corte entendeu que não havia como o crime de ingresso clandestino ser absorvido
pelo crime de furto comum.
Ora, se já existe Decisão transitada em julgado negando a possibilidade da consunção no
presente caso, não há que se falar em absolvição decorrente da consunção. Caso contrário,
estaríamos reduzindo a pó o que já foi decidido pelos ministros deste Tribunal e, por conseguinte, admitindo a
esdrúxula possibilidade de se rever, em sede de Apelação, o próprio recebimento da Denúncia.
Portanto, não nos compete travar nova discussão acerca da consunção. Já foi decidido que o crime militar de
ingresso clandestino não é absorvido pelo crime comum de furto.
Sendo assim, e tendo em vista que a Vila Naval é área sob administração militar, que o Acusado tinha
consciência disso e que nela ingressou após pular um muro todo protegido por concertina, dúvida não há de
que restou devidamente caracterizada a prática delitiva de ingresso clandestino com todas as suas
elementares. Por se tratar de crime de mera conduta, despiciendo que se demonstre a intenção do agente em
causar danos à Administração Militar.
Imperiosa, dessa forma, sua condenação como incurso no delito previsto no art. 302 do CPM.
Passei, então, à dosimetria da pena.
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal
Militar, mormente o fato de se tratar, à época, de réu primário e sem antecedentes penais, fixei a pena-base no
mínimo legal, qual seja, 6 (seis) meses de detenção.
Na segunda e na terceira fases, em razão da inexistência de agravantes e atenuantes, tampouco de causas de
aumento ou de diminuição da pena, tornei-a definitiva em 6 (seis) meses de detenção, devendo ser
cumprida em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.
Quanto ao benefício do sursis, cumpre observar o que dispõe o art. 84 do CPM, in verbis:
"Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser
suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:
I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro
crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art. 71;
II - os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como
sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinquir."
No presente caso, tem-se o seguinte:
1) a pena aplicada ao Réu não é superior a 2 (dois) anos;
2) ainda não consta contra ele qualquer condenação irrecorrível;
3) o Acusado, como visto, não possui maus antecedentes, tampouco é possível verificar dos autos que sua
personalidade ou que os motivos e as circunstâncias do crime sejam especialmente graves. Tanto é assim que
a pena-base foi fixada no mínimo legal;
4) o fato de ele responder a 6 (seis) processos criminais por furto na Justiça do Estado de Pernambuco (evento
36 do processo originário) não autoriza a presunção de que tornará a delinquir. Com efeito, o Princípio

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2020 00:15:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f87a02c0
Constitucional da Presunção de Inocência impede que o Réu seja prejudicado pela mera suposição de um
futuro delito.
Dessa forma, presentes todos os requisitos previstos no supracitado dispositivo legal, entendi que deveria ser
concedido o benefício do sursis ao ora Apelado, pelo prazo de 2 (dois) anos, desde que aceitas as condições
previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a".
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para,
reformando a Sentença recorrida, condenar o civil ALEXSANDRO DA SILVA à pena de 6 (seis) meses de
detenção, pela prática do delito previsto no art. 302 do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o
direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, desde que aceitas as
condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", designando, desde já, o Juízo a quo para
presidir a Audiência Admonitória, com fundamento no art. 611 do CPPM.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento
Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 10:19:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127189932c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N.º 7000495-68.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: ALEXSANDRO DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, inconformado com a Sentença do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 24/4/2019, que absolveu o acusado
civil ALEXSANDRO DA SILVA do crime previsto no artigo 302 do Código Penal Militar (Ingresso
clandestino).
Em síntese, o denunciado, por volta das 4h30, do dia 13/2/18, com a intenção de furtar
quaisquer objetos que pudesse trocar por drogas, pulou o muro da Vila Naval,
localizada na cidade do Recife/PE. No interior da Vila, o agente transpôs o muro de 4 (quatro)
casas, sendo que na primeira subtraiu uma bomba d'água; na segunda, uma bicicleta, um
par de tênis e um par de chinelos; e, na terceira, ferramentas (faca pequena, chave de
fenda e brocas), sendo que não conseguiu subtrair bem nenhum da última casa. Os
referidos bens foram avaliados em R$ 1.479,67 (mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta
e sete centavos) (fls.51/52, fls.56, fls.59 e fls.74/111). No curso da empreitada, quando tentava
evadir-se da Vila Naval, visto na posse dos objetos subtraídos, o réu foi capturado e preso em
flagrante delito por militares de serviço daquela Vila Militar.
Assim, o Órgão Acusatório denunciou o agente como incurso nos arts. 240, § 4° e § 6°, inciso II e
302, ambos do Código Penal Militar (evento 1 da APM).
Já na fase judicial, estando o feito pronto para julgamento, o Magistrado julgou improcedente a
Denúncia para absolver o acusado do crime previsto no art. 302 do CPM, com base no art. 439,
alínea "b", do CPPM. No Decisum descreveu que o ingresso na Área Militar ocorreu apenas como
meio para obtenção do resultado final, qual seja a subtração de objetos residenciais e que, diante
do Princípio da Consunção, o crime de ingresso clandestino foi absorvido pelo delito furto, que
sempre foi o objetivo almejado pelo réu.
Inconformado, o Parquet castrense interpôs Apelação com suas respectivas Razões, na qual alegou:
a) que a Sentença absolutória, além de reconhecer a autoria e a materialidade do fato punível, não
fundamentou a absolvição em nenhuma causa justificante ou exculpante;
b) que a Sentença recorrida merece ser reformada por contrariar a jurisprudência e a doutrina
penal militar;
c) que a distância da Decisão absolutória em relação ao entendimento esposado
unanimemente pelo Superior Tribunal Militar acerca da inexistência de concurso
aparente de normas entre o Ingresso clandestino e o furto de bens particulares;
d) que, no Ingresso clandestino, o que se protege é a segurança não apenas de fortaleza, quartel,
estabelecimento militar, navio, aeronave ou hangar, mas de todo e qualquer lugar sujeito à
administração militar;
e) que o legislador penal militar teve o cuidado de não tipificar a conduta descrita no artigo 302 do
CPM como crime material (crime de resultado), mas como delito de mera conduta (de mera
atividade) e de perigo abstrato;
f) que uma vez praticada a conduta descrita no artigo 302 do CPM, o crime de Ingresso clandestino
se consuma, na medida em que o tipo incriminador não condiciona a consumação à produção de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 10:19:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127189932c
resultado naturalístico, sendo que o crime de Ingresso clandestino nem tutela o patrimônio militar
nem o patrimônio privado, mas a ordem administrativa militar no que diz respeito ao aspecto da
segurança; e
g) que a reforma da Sentença absolutória para que o Apelado seja devidamente condenado pela
prática do crime capitulado no art. 302 do Código Penal Militar (evento 1, documento 2 da APM).
Por sua vez, a Defesa asseverou que o Juiz sentenciante, a partir de uma atenta análise do processo
judicial, considerou que não deveria ser atribuída culpa ao Apelado. Argumentou que o crime de
Ingresso clandestino ocorreu tão somente com o objetivo de consumar o furto, pois o
sentenciado apenas adentrou na Vila Naval para poder subtrair os bens dos particulares.
Alegou que o princípio da consunção não foi o único argumento utilizado pelo juiz sentenciante para
absolver o Recorrido. Sustentou que não há indícios de que a invasão à Vila Naval tenha causado
danos à Marinha, ressaltando que há implicitamente no tipo penal a exigência do animus de
provocar prejuízo à Administração Militar. Pontuou que o MPM foi incapaz de demonstrar o ânimo do
Recorrido em causar prejuízo à Administração Militar. Requereu, ao fim, a manutenção da Sentença
absolutória (evento 1, documento 3, da APM).
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Carlos Umberto Concesi,
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Apelo ministerial e pela reforma da Decisão de
primeiro grau, a fim de se condenar o réu pela prática do crime de Ingresso Clandestino (evento 7).
Como se observa, o presente caso reside na verificação da ocorrência do crime de ingresso
clandestino (art. 302 do CPM).
Examinando os autos, verifiquei que a peça acusatória oferecida pelo Parquet Militar, em princípio,
foi rejeitada pelo Juiz Federal da Justiça Militar, por considerar ser o ingresso clandestino uma
ação necessária para a investida contra o patrimônio dos moradores das residências
invadidas. Por consequência, entendeu o magistrado que o crime-meio (ingresso clandestino)
deveria ser absorvido pelo crime-fim (furto do art. 155 do CP) e que, por não haver crime a punir da
competência da Justiça castrense deveria ser o réu responsabilizado pelo delito de furto na Justiça
comum.
Em seguida, após irresignação ministerial, esta Corte Militar, julgando o Recurso em Sentido Estrito
n° 7000444-91.2018.7.00 de relatoria do Ministro Luis Carlos Gomes Mattos, em 13/9/2018, cuja ata
registou minha ausência, além de reconhecer correta a Decisão do Magistrado, na parte que
explicou ser a Justiça comum competente para pronunciar-se sobre o delito de furto, decidiu, por
maioria, que o crime de ingresso clandestino não deveria ser absorvido pelo delito tipificado no art.
155 do CP comum.
Reitero minha ausência na Sessão de Julgamento de 13/9/2018, em que esta Corte, julgando o
Recurso acima mencionado, entendeu não encontrar-se o crime de ingresso clandestino absorvido
pelo delito de furto, em virtude da ocorrência de um crime militar, independentemente da prática
do delito do art. 155 do CP a ser julgado na Justiça comum.
Com a devida vênia, in casu, a Decisão do Magistrado, que julgou pela improcedência da Denúncia
e pela absolvição do civil ALEXSANDRO DA SILVA quanto ao crime de Ingresso Clandestino, deve ser
mantida.
Acertadamente, a absolvição do acusado fundamentou-se no art. 439 alínea "b", do Código de
Processo Penal, por constatar que o fato não constituiu infração penal.
Apesar de não ser o entendimento majoritário desta Corte, como restou demonstrado no
andamento da Sessão de julgamento da presente apelação, realizada em 5/12/2019, oportunidade
em que solicitei vistas dos autos por assim divergir, entendo aplicar-se ao caso sub examine o
princípio da consunção, também conhecido como princípio da absorção.
Convém destacar, inicialmente, as declarações testemunhais, em Juízo, do 2° Sgt Wellington Alves
Bezerra De Melo e do 2º Sgt Eriton Araújo de Souza (evento 50 da APM), os quais mencionaram que,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 10:19:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127189932c
no instante em que foi detido, o réu estava drogado, agitado, não falava nada plausível; e que a
área ao redor da vila é considerada sensível, pois há muitos viciados em drogas e
prostituição.
Quando interrogado em sede de APF (evento 1, documento 3, fls. 5, do APF), o agente confessou os
fatos da exordial. Esclareceu que pulou o muro da Vila Militar com a intenção de furtar
quaisquer objetos que pudesse trocar por drogas.
Diante desse cenário, fica evidente a intenção do acusado, a de praticar furto a fim de satisfazer
sua necessidade psicotrópica.
Sobre essa temática, destaco as explicações produzidas pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM na Decisão ora combatida, in verbis:
"[...] verifica-se que o intento do denunciado sempre foi o de adentrar nas
residências particulares dos militares (PNR) e subtrair bens móveis, pois
buscava objetos que pudessem lhe garantir aquisição de drogas , como
dito pelo próprio réu e corroborado pelas demais provas dos autos. Ou seja,
o fim era subtrair bens móveis particulares dos militares, existentes dentro das
casas destes, delito conhecido como furto e previsto no artigo 155, do Código Penal.
Ora, percebe-se que o ingresso na área militar se deu apenas como meio para
obtenção do resultado desejado, qual seja furto residencial. Este delito não
afeta as instituições militares, não podendo ser classificado como crime militar e,
por consequência, não sendo de competência da Justiça Militar da União, por
caracterizar claramente um crime comum.
Nessa seara, diante do Princípio da Consunção, o crime de ingresso
clandestino foi absorvido pelo delito de furto, que sempre foi o intento do
denunciado. A consunção é utilizada quando a intenção criminosa é
alcançada pelo cometimento de mais de um fato, devendo o agente, no
entanto, ser punido por apenas um delito.
Observa-se que para consumar o crime de furto o acusado tinha que ter
adentado na Vila Naval a fim de concretizar o seu real interesse, qual seja,
o de furtar os pertences particulares dos moradores dos PNR`s, verificando-
se dessa forma que a primeira conduta perfaz elemento necessário à
investida contra o patrimônio residencial, sendo assim, o crime-meio será
absorvido pelo crime fim e o civil ALEXSANDRO deve ser responsabilizado
apenas pelo crime de furto contra os bens particulares dos militares, o que
não representa nenhuma ofensa as instituições militares capaz de atrair a
competência desta justiça especializada. [...]". (Grifo nosso.)
Por igual, há de se concordar com o Parquet das Armas quando asseverou tratar-se de crime de
perigo abstrato, que prescinde da produção de resultado ou de efetivo perigo à OM, como
preconizam a doutrina e a jurisprudência atual desta Corte. Todavia, em que pesem tais
considerações, razão assiste ao Juízo a quo e à Defesa ao pontuarem que o desiderato do
apelado era tão somente consumar o furto, pois adentrou na Vila Naval para subtrair os
bens particulares.
Acerca do princípio da consunção, para sua aplicação exige-se que haja uma relação de meio e fim
entre dois tipos penais. Por tal princípio, anula-se uma norma penal que já esteja inserida em outra
quando praticada aquela como meio desta, de modo que o crime fim absorve o crime meio,
exatamente como o ocorrido no caso ora analisado.
Em hipótese semelhante de crime de furto, por meio da violação de domicílio, o STF, julgando o
Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 113381, não só manteve a rejeição da Denúncia em face
da insignificância, como também o Ministro-Relator Celso de Mello, acompanhado pela maioria,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 10:19:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127189932c
destacou que a violação de domicílio, delito que sequer havia sido imputado à ré, restaria
absorvido pelo furto, devido ao princípio da consunção, por se tratar de normal fase de
execução ou meio necessário para a realização do delito-fim. Observa-se, in verbis:
"[...] Quem ingressa em propriedade alheia, para, nela, proceder a uma
subtração patrimonial, comete, unicamente, o delito de furto, que
constitui, nesse contexto, o delito-fim. Eventual violação domiciliar, por
representar atividade-meio, vê-se absorvida pelo crime contra o
patrimônio. Ocorre, em tal situação, um conflito meramente aparente de normas
penais, que se resolve pela aplicação do critério da consunção ("major
absorbet minorem"), segundo alguns autores, ou pelo critério da subsidiariedade,
segundo outros penalistas[...]". (Grifo nosso.)

A propósito, ao proferir a Sentença, o Magistrado a quo, buscando fundamentar seus argumentos
acerca da matéria, utilizou-se de julgados deste Superior Tribunal Militar, inclusive de minha
relatoria, acerca da aplicação do princípio da consunção (major absorbet minorem), conforme se
verifica, in verbis:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INGRESSO CLANDESTINO.
CRIME MEIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITO FIM INSIGNIFICANTE. Civil
ingressa em quartel para furtar mangas, sendo denunciado apenas por ingresso
clandestino. No conflito aparente de normas, é sabido que o furto (delito fim)
absorve o ingresso revestido de clandestinidade (crime meio), haja vista
que este consiste em elemento necessário à investida contra o patrimônio
sob administração militar. Em que pese inexistir denúncia em face da subtração,
haja vista tratar-se de delito insignificante, impunível o meio utilizado se já isenta,
de plano, de responsabilidade penal, a finalidade de sua conduta. Mantida a rejeição
da Denúncia por motivo diverso, com respaldo nos princípios da consunção
(major absorbet minorem) e da insignificância do crime fim. Recurso não
provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito
nº 0000087-25.2015.7.07.0007. Relator (a): Ministro (a) Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 15/12/2015, Data de Publicação:
17/02/2016). (Grifo nosso.)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INGRESSO
CLANDESTINO. FATO ATÍPICO. Civil ingressa em quartel com intuito de furtar
pitombas, sendo denunciado apenas por ingresso clandestino. No conflito
aparente de normas, é sabido que o furto (delito fim) absorve o ingresso
revestido de clandestinidade (crime meio), haja vista que este consiste em
elemento necessário à investida contra o patrimônio sob administração
militar. Em que pese inexistir denúncia em face da tentativa de subtração, haja
vista tratar-se de delito insignificante, é impunível o meio utilizado se já isenta, de
plano, de responsabilidade penal, a finalidade de sua conduta . Mantida a
rejeição da Denúncia com respaldo nos princípios da consunção (major
absorbet minorem) e da insignificância do crime fim. Recurso não provido.
Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº
0000071-03.2017.7.07.0007. Relator (a) para o Acórdão: Ministro (a) Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 19/04/2018, Data de
Publicação: 12/06/2018. (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. INGRESSO
CLANDESTINO. ROUBO DE FUZIL. CONCURSO DE CRIMES. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. EXCLUSÃO DO CRIMEMEIO. TENTATIVA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.
INTERRUPÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. VOLUNTARIEDADE NÃO CONFIGURADA.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/06/2020 10:19:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127189932c
A invasão do quartel por militar, a fim de subtrair arma de fogo, a
princípio, faz vislumbrar a ocorrência de dois delitos: ingresso clandestino
e roubo. No entanto, verificando-se que a primeira conduta perfaz
elemento necessário à investida contra o patrimônio da Força, o crime-
meio será absorvido pelo crime-fim e o agente, por conseguinte, será
responsabilizado apenas pelo roubo. Tal técnica de resolução de conflito
aparente de normas encontra respaldo no princípio da consunção. Uma vez
interrompida a execução do iter criminis, em face do receio de ser descoberta a
identidade do autor do delito, estará configurada a tentativa e não a tese defensiva
de desistência voluntária. A voluntariedade não se manifestou como atitude advinda
do agente, o qual foi forçado a resignar-se com o malogro de sua ação, no momento
em que foi reconhecido pelo militar de quem retirou o fuzil. Apelo defensivo
parcialmente provido para excluir o delito de ingresso clandestino, em face da
consunção pelo roubo. Apelo ministerial provido para reformar a sentença
absolutória e condenar o ex-Soldado como incurso na figura típica de roubo
qualificado (emprego de arma de fogo - art. 242, §2º, inciso I, do CPM). Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000002-25.2011.7.02.0102.
Relator (a): Ministro(a) José Américo dos Santos. Data de Julgamento: 31/05/2012,
Data de Publicação: 27/06/2012). (Grifo nosso.)
Ora, se esta Corte Militar entende pela aplicação do pensamento jurídico consagrado no princípio da
consunção para casos de maior gravidade, em que a invasão clandestina transcorre em área dita
propriamente militar, como descrito nos precedentes, inexiste razão para não reconhecer a
aplicação de tal princípio ao caso em comento, uma vez que o ingresso na Vila Naval foi elemento
necessário para a concretização do furto dos pertences particulares dos moradores pertencentes
àquela Vila Castrense.
Diante do exposto, divergindo do Ministro Relator, voto pelo conhecimento e desprovimento do
Apelo Ministerial, para manter íntegra a Sentença vergastada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 28 de maio de 2020.

Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra